Tribunal: STF
Processo: HC 91830
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - MEDIDA LIMINAR DENEGADA, PELA PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, EM DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA - INTERPOSIÇÃO, CONTRA REFERIDA DECISÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL - SUBSISTÊNCIA, MESMO ASSIM, DA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS (RE E RESP) NÃO OBSTA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, MAS DEFERIDA, PARCIALMENTE, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.